Tribunal: TJDFT
Processo: 0746068-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos pais contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência dos filhos. Art. 229 da Constituição Federal, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.
2. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, isto para promover de maneira razoável e proporcional o sustento tanto da parte necessitada quando do próprio alimentante. Art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. Demonstrado nos autos as necessidades evidentes da alimentanda, a qual necessita de cuidados especiais, bem como diante das possibilidades do alimentante, tem-se que o percentual de 15% (quinze por cento) do benefício auferido pelo requerido, coerente com o binômio necessidade-possibilidade, porque valor menor não atenderia às necessidades da alimentanda, ao passo que valor superior poderá implicar risco à sobrevivência digna do requerido.
4. Recursos desprovidos.